Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-10.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária – Contrato de Reserva de Margem Viciado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais. Sentença de Improcedência Inconformismo. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária – Contrato de Reserva de Margem Viciado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais. Sentença de Improcedência Inconformismo. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Solicitação do crédito, ademais, que não foi negado pelo autor. Juros da margem consignável para cartão de crédito estabelecidos dentro da limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente à época da contratação. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.